Tribunal: TCU
Processo: 018.912/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2023 DE OPERACIONALIZAÇÂO DA LEI PAULO GUSTAVO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO CLARO (SP) cujo objeto é a eventual contratação de serviços de pessoa física e/ou jurídica, voltados à capacitação e/ou formação de produtores culturais locais, segundo as condições e exigências estabelecidas no edital em questão, com valor homologado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inteiro teor:
Acórdão 1789/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, versando sobre supostas irregularidades ocorridas no "Edital de Chamamento Público 2/2023 de Operacionalização da Lei Federal 195, de 8 de julho de 2022, Lei Paulo Gustavo", sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura de Rio Claro - SP, tendo por objeto a contratação de serviços de pessoa física e/ou jurídica voltados à capacitação e/ou formação de produtores culturais locais, conforme diretrizes do Plano Municipal de Cultura (Lei Municipal 5.575/2021), da Lei Complementar Federal 195/2022 (Lei Paulo Gustavo - LPG), do Decreto Federal 11.525/2023 e do Decreto Federal 11.453/2023, e segundo as condições e exigências estabelecidas no referido edital. Considerando que, promovidas pela unidade instrutiva a oitiva e a diligência determinadas por este relator mediante despacho de peça 18 dos autos, concluiu a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos pela improcedência dos fatos denunciados. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, retirando-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 018.912/2024-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Rio Claro - SP e ao Ministério da Cultura do teor da presente deliberação, enviando-lhes reprodução da instrução de peça 25 dos autos.